Tribunal: TJMT
Processo: 1005329-58.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005329-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ - CPF: 621.662.711-20 (RECORRIDO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1005329-58.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga

Recorrente (s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido (s): ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente se insurge sobre o decisum proferido em primeiro grau, de onde defende que as alienações dos veículos objetos da presente demanda não restaram devidamente demonstradas nos autos, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Ocorre que, além de acusar a venda, o autor, nos presentes autos, expressamente renuncia a propriedade dos veículos que já lhe pertenceram, mostrando-se, assim, escorreita a sentença que apenas declarou a inexistência de propriedade da parte autora referente aos automóveis em questão, determinando, via de consequência, a exclusão do nome do autor como proprietário dos mesmos.

Ora, dispõe o art. 1.275, II do Código Civil que:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

II - pela renúncia;

Desta feita, mesmo que não comprovada as alegadas alienações, com a renúncia, mostra-se impositiva a baixa de propriedade em nome do autor.

Registro ainda precedente julgado por esta mesma Turma Recursal no feito de número 1002758-93.2021.8.11.0008 da lavra de relatoria do Exmo. Juiz Dr. Gonçalo Antunes de Barros.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, cuja parte dispositiva restou da seguinte forma:

Ante o exposto, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para:

I –
DECLARAR a inexistência de propriedade da parte autora referente aos veículos:

a) Vw Gol Gl 1.8 vermelho, fabricação modelo 1994, placa JYB7756, renavam 620978708;

b) GM/Corsa GL cinza, fabricação modelo 1995/1996, placa KCL9455, renavam 644936240;

II - DETERMINAR
que os veículos objeto do litígio sejam excluído da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo a partir da citação da parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas processuais o recorrente, porém não isento dos honorários, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o a pagar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022